Tribunal: TJMT
Processo: 0030863-08.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0030863-08.2015.8.11.0041
AGRAVANTE: ELIZABETH LEITE DE OLIVEIRA TEODORO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (id. 65019987) interposto por ELIZABETH LEITE DE OLIVEIRA TEODORO contra a decisão monocrática de id. 59872461, que negou provimento ao Agravo Interno.
Alega a Agravante ofensa ao princípio da colegialidade, ao fundamento de que o agravo interno deverá ser levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Aduz que “(...) a interposição do recurso de Agravo Interno para submeter à decisão à análise do colegiado se justifica justamente porque há divergência em relação à interpretação da matéria tratada no Recurso Extraordinário interposto, inclusive o ponto de divergência refere-se ao mesmo julgado com repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme consta nas razões abaixo”.
Afirma também que não há ofensa à dialeticidade quando o julgado com repercussão geral que fundamentou o Recurso Extraordinário é o mesmo utilizado para negar-lhe seguimento.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 73988476.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Ademais, é certo que o art. 1.0121, caput, do CPC, estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
No caso concreto, constata-se que foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso de agravo interno, exigindo a espécie pela amplitude do recurso a apreciação e julgamento pelo colegiado prevista no supracitado estatuto processual.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação em relação à decisão de id 59872461, para torná-la sem efeito.
Após as publicações/intimações necessárias, retornem os autos para inclusão do Agravo Interno – id. 53615994 - em sessão de julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça